Tribunal: TJSP
Processo: 0018511-97.2012.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. Erro médico. Não Configuração. Sentença de improcedência. Conjunto probatório diligentemente apreciado. Pleito de cerceamento de defesa afastado. Prova oral dispensável. Destinatário da prova, o Magistrado, que bem apreciou o laudo pericial. Laudo pericial feito por profissional de confiança do juízo, minucioso e imparcial. Sentença mantida. Ratificação dos fundamentos da r. sentença.

Ementa:
APELAÇÃO. Erro médico. Não Configuração. Sentença de improcedência. Conjunto probatório diligentemente apreciado. Pleito de cerceamento de defesa afastado. Prova oral dispensável. Destinatário da prova, o Magistrado, que bem apreciou o laudo pericial. Laudo pericial feito por profissional de confiança do juízo, minucioso e imparcial. Sentença mantida. Ratificação dos fundamentos da r. sentença. Art. 252 do RITJSP. Recurso improvido.